Tribunal: TJMT
Processo: 1030110-79.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030110-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MAURICIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 123.378.486-20 (ADVOGADO), FRANCIANE SILVA LAET - CPF: 924.281.341-91 (AGRAVANTE), ERICO MATIAS SERVANO - CPF: 100.723.826-78 (ADVOGADO), BRUNA AGUIAR DE CARVALHO - CPF: 466.946.478-75 (ADVOGADO), LBT - LASER BRASIL TECHNOLOGY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 07.020.296/0001-51 (AGRAVADO), ULYSSES ECCLISSATO NETO - CPF: 212.902.668-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – LIMINAR INDEFERIDA – INDÍCIOS DE QUE O VALOR PREVISTO NO CONTRATO FOI ADIMPLIDO – SALDO DEVEDOR REMANESCENTE DE NATUREZA A ESCLARECER – PROABILIDADE DO DIREITO E
PERICULUM IN MORA
EVIDENCIADOS –TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Havendo indícios de que o valor pactuado em contrato foi adimplido pela contratante, há que ser deferida a tutela de urgência para que a empresa forneça os meios para utilização do equipamento adquirido e se abstenha de praticar atos visando a cobrança do débito, sobretudo se o alegado crédito excedente possui natureza duvidosa.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030110-79.2023.8.11.0000

AGRAVANTE(S):
FRANCIANE SILVA LAET

AGRAVADO(S):
LBT - LASER BRASIL TECHNOLOGY COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
FRANCIANE SILVA LAET
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Inexigibilidade de Débito com Pedido de Antecipação de Tutela nº 1038818-12.2023.8.11.0003, ajuizada em face de LBT - LASER BRASIL TECHNOLOGY COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, indeferiu a tutela de urgência requerida para a Ré se abstivesse de impedir o acesso da Autora ao equipamento Laser por bloqueio remoto, ou procedesse à cobrança de débito que afirma já ter adimplido.

Em suas razões recursais (id. 195540158), a parte agravante sustenta que adquiriu um equipamento diodo
Soprano

Titanium
, fabricado pela Alma Lasers, e acessórios correspondentes, no valor total de R$489.000,00.

Salienta que
“realizou o pagamento integral do valor contratado, incluindo a entrada de R$210.000,00, mas a empresa agravada desconsiderou esse pagamento, persistindo na cobrança do valor total de R$ 699.000,00 (seiscentos e noventa e nove mil reais), ignorando os valores adiantados.”

Aponta que efetuou o pagamento integral do débito contratado, e não pode ser privada do uso do equipamento.

Assevera que
“caso os pagamentos não sejam reconhecidos pela agravada, esta poderá bloquear o acesso da agravante ao produto essencial para o funcionamento de sua clínica, o que acarretará prejuízos irreparáveis”.

Firme nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de determinar que a agravada
“se abstenha de impedir o acesso ao equipamento objeto da demanda até o julgamento final deste recurso, bem como para que não tome medidas quanto à cobrança do débito inexigível”
.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 195574173.

Tutela de urgência indeferida no id. 195747176.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 201702170).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
FRANCIANE SILVA LAET
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Inexigibilidade de Débito com Pedido de Antecipação de Tutela nº 1038818-12.2023.8.11.0003, ajuizada em face de LBT - LASER BRASIL TECHNOLOGY COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, indeferiu a tutela de urgência requerida para a Ré se abstivesse de impedir o acesso da Autora ao equipamento Laser por bloqueio remoto, ou procedesse à cobrança de débito, o qual afirma já ter adimplido.

Em leitura da peça recursal, verifica-se que a controvérsia refere-se à cobrança indevida de parcelas referentes a contrato de compra e venda do equipamento
“Diodo Soprano Titanium”,
fabricado pela Alma Lasers, as quais já teriam sido integralmente quitadas.

Salienta que
“realizou o pagamento integral do valor contratado, incluindo a entrada de R$210.000,00, mas a empresa agravada desconsiderou esse pagamento, persistindo na cobrança do valor total de R$ 699.000,00 (seiscentos e noventa e nove mil reais), ignorando os valores adiantados.”

Nesse contexto, a Agravante pugna pelo provimento do recurso para que a Agravada se abstenha de suspender, de forma remota, o acesso ao equipamento, bem como proceda à cobrança de eventual saldo devedor.

Sem delongas, tenho que o recurso comporta provimento.

Na hipótese, a decisão recorrida consignou que
“sopesados os argumentos levantados pela parte autora, pode-se afirmar que suas assertivas são incapazes de produzir o juízo de probabilidade necessário ao deferimento da tutela de urgência, uma vez que os documentos encartados aos autos, nesta fase inicial, se mostram insuficientes para comprovar os fatos narrados”.

De fato, por ocasião da apreciação da liminar requerida nesta instância, concluiu-se que foram realizados pagamentos das parcelas pactuadas, conforme comprovantes bancários e recibos que acompanham as peça inaugural, cuja assinatura se assemelha àquela aposta na procuração juntada pelos requeridos na ação de origem. Contudo, inexistia, naquele momento processual, qualquer elemento que evidenciasse que a empresa estaria desconsiderando os pagamentos realizados e exigindo o adimplemento de qualquer parcela.

Ocorre que após a apresentação das contrarrazões, surgiu outro cenário, na medida em que em sua resposta a parte Agravada reconhece que o contrato foi formalizado no valor de R$ 489.000,00 (quatrocentos e oitenta e nove mil reais), no entanto, salienta que o montante foi inferior ao valor da proposta comercial, orçamento e pedido de venda tão somente para diminuir a carga tributária, de modo que o valor real do equipamento seria R$ 699.000,00 (seiscentos e noventa e nove mil reais), e não de R$ 489.000,00 (quatrocentos e oitenta e nove mil reais).

Assim, nota-se que a Agravada reconhece que o contrato foi firmado em valor inferior e não nega que a Agravante tenha efetuado o pagamento da integralidade do valor previsto no contrato. Além disso, afirma que existe um saldo devedor, cuja natureza necessita ser esclarecido pela instrução processual.

Feitos os apontamentos acima, em especial o pagamento do valor apontado no contrato, tenho que estão caracterizados a probabilidade do direito e o
periculum in mora
a autorizar o deferimento da tutela de urgência
até que as questões atinentes aos reais termos pactuados e a natureza da cobrança que excede o valor do contrato sejam aclaradas em primeira instância.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para que a empresa continue fornecendo o código de a
cesso ao equipamento e se abstenha de tomar medidas com vistas à cobrança de eventual débito
até que as questões suscitadas sejam aclaradas pela instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024